Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716366-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE DA SILVA BARROS AGRAVADO: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PHILIPE DA SILVA BARROS contra decisão de ID 233129212 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o valor bloqueado é impenhorável, por ser inferior a quarenta salários mínimos; que a interpretação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil contempla qualquer espécie de aplicação financeira; que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 71205680, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 72005198. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o juízo a quo não acolheu a tese de que qualquer valor existente em aplicação financeira, desde que inferior a quarenta salários mínimos, é impenhorável. De fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. Em consequência, sem comprovação inequívoca da natureza salarial na hipótese, a penhora é válida. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Cabe ressaltar que o artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não há basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por fim, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Em conclusão, não restam verificados os requisitos referentes à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora